Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput (por treze vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo), calculado com base no intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável.

4. Incabível aplicar-se a atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) quando o acusado não admite a prática do crime e suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a condenação.

5 Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, porquanto a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais justifica o recrudescimento do regime, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.

6. Não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu que teve valoradas, em seu desfavor, duas circunstâncias judiciais, por não restar preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

7. Constatado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, procede-se à adequação.

7. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas.